Tribunal: TJSP
Processo: 2013638-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2013638-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é paciente
DOUGLAS FELIPE JACINTO MARIANO e Impetrante AARON FELIPE DA
PAIXÃO, é impetrado VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LEME SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48410
“HABEAS CORPUS” No 2013638-71.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: AARON FELIPE DA PAIXÃO
PACIENTE: DOUGLAS FELIPE JACINTO MARIANO
COMARCA: LEME
AÇÃO PENAL No 1500747-28.2019.8.26.0318
JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL

Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado AARON FELIPE DA PAIXÃO em
favor de DOUGLAS FELIPE JACINTO MARIANO, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao
Magistrado em exercício na Vara Criminal da Comarca de
Leme,
nos
autos
da
Ação
Penal
no
1500747-28.2019.8.26.0318.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que, em face do montante da pena e das condições pessoais
favoráveis de Douglas, seria possível a imposição do regime
semiaberto, que, pelo tempo de prisão, por força da detração, a
esta altura, já poderia ser transformado em aberto.
Citando precedentes que lhe são
benéficos, busca o subscritor da inicial a concessão da ordem
para que o paciente seja imposto o regime prisional

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
semiaberto.
Sem liminar e dispensadas as
informações (fls. 268/269), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento da impetração (fls.
273/274).
É o relatório.
Douglas Felipe Jacinto Mariano foi
condenado a cumprir, em regime prisional inicial fechado, a
pena de cinco anos de reclusão e a pagar quinhentos dias-
multa, no piso, como incurso no artigo 33, caput, da Lei
11.343/2006, e, paralelamente, a descontar, em regime
semiaberto, a pena de um ano de detenção e a pagar dez dias-
multa, na base, por infração ao artigo 12 da Lei 10.826/2003
(fls. 206/234).
A modificação da sentença por meio
do habeas corpus somente seria admitida se fosse constatada
evidente ilegalidade ou teratologia. Mas não é o que se verifica
na hipótese sub judice.
Isto porque, a autoridade judicial
apontada como coatora apresentou os motivos pelos quais
entendia ser inviável a imposição de regime prisional diverso
do fechado. Ressaltou que “os delitos de tráfico de
entorpecentes
são
daqueles
que
contribuem
para
a
degradação da família e da sociedade, sendo responsáveis

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
pela degeneração física e moral do indivíduo, funcionando
como delito propagador e incentivador de outros diversos.
Em
relação
ao
tráfico,
esta
magistrada pactua do entendimento de que o crime possui
natureza grave, a afrontar a ordem pública, bem como a sua
prática lesiona diversas famílias, adolescentes e todos os
envolvidos no tráfico de drogas.”
Assim,
inexiste
constrangimento
ilegal ser sanado nesta via, anotando-se que a matéria deve
ser objeto de aprofundada analise no âmbito da apelação que
está em processamento no juízo de origem.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator